Tribunal: STJ
Processo: 0000342-93.2024.8.16.0116
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114046 - PR(2025/0444405-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DIEGO HENRIQUE DE MELLO CORREA
ADVOGADO
: EVANDRO SHARLLER SILVA GALINDO - PR058108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial em
virtude da incidência da súmula 182/STJ.
2. A parte agravante sustenta que o agravo em recurso especial impugnou
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão, afirmando que
não busca reexaminar provas, mas apenas promover a revaloração jurídica
dos fatos. Ao final, requer o provimento do agravo, para que o recurso
especial seja conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende
aos requisitos de admissibilidade, notadamente quanto ao prazo legal para a
sua interposição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, o prazo recursal iniciou-se em 12/12/2025 e encerrou-se em
O agravo regimental foi interposto apenas em
16/12/2025.
17/12/2025,
configurando sua intempestividade.
5. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não conhecido.
RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
CPP, art. 798.
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 3.066.295/PE,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025,
DJEN de
STJ, AgRg no
relator
23/12/2025;
AREsp n. 3.017.550/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN
11/11/2025,
de 14/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54121629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 85b551f6-ad35-4a33-aa42-457ce2bf9eef

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 85b551f6-ad35-4a33-aa42-457ce2bf9eef

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114046 - PR(2025/0444405-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DIEGO HENRIQUE DE MELLO CORREA
ADVOGADO
: EVANDRO SHARLLER SILVA GALINDO - PR058108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial em
virtude da incidência da súmula 182/STJ.
2. A parte agravante sustenta que o agravo em recurso especial impugnou
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão, afirmando que
não busca reexaminar provas, mas apenas promover a revaloração jurídica
dos fatos. Ao final, requer o provimento do agravo, para que o recurso
especial seja conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende
aos requisitos de admissibilidade, notadamente quanto ao prazo legal para a
sua interposição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, o prazo recursal iniciou-se em 12/12/2025 e encerrou-se em
O agravo regimental foi interposto apenas em
16/12/2025.
17/12/2025,
configurando sua intempestividade.
5. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não conhecido.
RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
CPP, art. 798.
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 3.066.295/PE,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025,
DJEN de
STJ, AgRg no
relator
23/12/2025;
AREsp n. 3.017.550/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN
11/11/2025,
de 14/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIEGO HENRIQUE DE
MELLO CORREA, contra a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, que
não conheceu do agravo em recurso especial em virtude da incidência da

súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54121656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:39
Código de Controle do Documento: d9b891be-8970-4f55-85c9-8492c8f5f7a1

Consta dos autos que, em virtude da apreensão de 109 invólucros de maconha,
140 pinos de cocaína e 1.042 pedras de crack, o agravante foi condenado, em primeiro
grau, à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime
semiaberto, além de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, pela prática do delito
previsto no
, da

art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
Interposta apelação pela Defesa, a sentença foi integralmente mantida. Em
seguida, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial e a Presidência desta Corte
não conheceu do agravo.
Nesta insurgência, a parte agravante sustenta que o agravo em recurso especial
impugnou de forma específica os fundamentos utilizados para inadmitir o recurso.
Ressalta que não há pretensão de reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas a
revaloração jurídica dos fatos. Requer o provimento do agravo com o consequente
conhecimento e provimento do recurso especial subjacente.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo às fls.
671-675.
É o relatório.
VOTO

Conforme relatado, o agravante foi condenado, em primeiro grau, à pena de 5
(cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, além
de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006.
Interposta apelação pela Defesa, a sentença foi integralmente mantida. Em
seguida, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial e a Presidência desta Corte
não conheceu do agravo.
Na hipótese, o agravo regimental não preenche os pressupostos de
admissibilidade.
De acordo com os arts. 39 da
258 do Regimento Interno do
Lei n. 8.038/1990,
Superior Tribunal de Justiça e 798 do Código de Processo Penal, o prazo para
interposição de agravo regimental é de 5 (cinco) dias corridos.
Nesse sentido, cito a pacífica jurisprudência desta Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
DA
SUPERVENIÊNCIA
ART. 39
LEI N. 8.038/1990.
DA
MANUTENÇÃO DO PRAZO DE 5 DIAS. AGRAVO
LEI N. 13.105/2015.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é de
5 dias, de acordo com os arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
Documento eletrônico VDA54121656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:39
Código de Controle do Documento: d9b891be-8970-4f55-85c9-8492c8f5f7a1

2. Mesmo após a entrada em vigor da
o prazo para a
Lei n. 13.105/2015,
interposição de agravo regimental continuou sendo regido pelo
da
art. 38
Lei n. 8.038/1990.
3. Na espécie, é intempestivo o agravo regimental interposto após o lapso de
5 dias.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 3.066.295/PE,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
23/12/2025.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial.
2. O agravante foi condenado pelos arts. 213, caput, e 215-A, c.c. o art. 61,
II, "f", na forma do
todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e
art. 69,
2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo de cinco dias corridos, conforme previsto na
legislação específica, pode ser conhecido.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental é intempestivo quando interposto fora do prazo de
cinco dias corridos, conforme estabelecido nos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990,
258 do Regimento Interno do STJ e 798 do Código de Processo Penal.
5. A contagem dos prazos em matéria penal ou processual penal não segue
as regras do Código de Processo Civil, que prevêem a contagem em dias
úteis, mas sim em dias corridos, conforme o
do Código de Processo
art. 798
Penal.
6. No caso concreto, a decisão agravada foi publicada em 2/10/2025,
iniciando o prazo em
e expirando em
A petição de
3/10/2025
7/10/2025.
agravo regimental foi recebida em
fora do prazo legal.
20/10/2025,
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental em matéria penal ou
processual penal deve ser interposto no prazo de cinco dias corridos,
conforme legislação específica. 2. A contagem dos prazos em processo penal
é contínua e peremptória, não se interrompendo por férias, domingos ou
feriados".
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
CPP, art. 798.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos
Rela.
EAREsp n. 607.127/SP,
Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1o/
; STJ, AgRg na Rcl n.
6/2016
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
30.714/PB,
4/5/2016.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 3.017.550/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
11/11/2025,
14/11/2025,

Documento eletrônico VDA54121656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:39
Código de Controle do Documento: d9b891be-8970-4f55-85c9-8492c8f5f7a1

No caso dos autos, considerando a certidão de fl. 656, o prazo quinquenal para
interposição de agravo regimental contra a decisão proferida às fls. 645-646 teve início
em
e término em
12/12/2025
16/12/2025.
O presente agravo regimental, todavia, somente foi protocolado em
Constata-se, portanto, a extemporaneidade do recurso, que foi interposto
17/12/2025.
após o decurso do prazo legalmente estabelecido.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:39
Código de Controle do Documento: d9b891be-8970-4f55-85c9-8492c8f5f7a1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0444405-4
AREsp 3.114.046 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003429320248160116 00039584220258160116 00054264120258160116
3429320248160116 39584220258160116 54264120258160116
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEGO HENRIQUE DE MELLO CORREA
ADVOGADO
: EVANDRO SHARLLER SILVA GALINDO - PR058108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIEGO HENRIQUE DE MELLO CORREA
ADVOGADO
: EVANDRO SHARLLER SILVA GALINDO - PR058108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260548581290820904=@
2025/0444405-4 - AREsp 3114046 Petição : 2025/0123288-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:12:27
Código de Controle do Documento: 06E940FC-ED26-47B5-AF31-4CAD3E38BB77